Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.
Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.
Sentença retificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001550-77.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA CRUZ - CPF: 001.949.721-00 (JUIZO RECORRENTE), JOSE CARLOS DA CRUZ - CPF: 001.949.721-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 13.195.920/0001-54 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIRETOR DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JOSE CARLOS DA CRUZ - CPF: 001.949.721-00 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DA CRUZ - CPF: 001.949.721-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — MULTAS DE TRÂNSITO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré
-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7614805) proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i
) é proprietário dos veículos “
Mazda 626 GLX, placas KAN 6600
” e “
Ford Ecosport XLT, placas NJI 2105
”
ii
) não foi possível realizar o licenciamento do veículo, porque o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso alega que há “
multas pendentes de pagamento e até que estes sejam realizados, não podem expedir os ‘Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo’
”; e
iii
) “
essa conduta fere direito líquido

certo do impetrante
”.

A pretensão é para que seja “
decretada a nulidade dos lançamentos das
[...]
multas aplicadas e, em consequência, o seu cancelamento
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 90891978), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Por todo o exposto, com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, concedo a segurança para o fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV dos veículos descrito na inicial, placa NJI-2105 e KAN 6600, sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, e declaro nula tão somente as multas F430153306, F430465375, F430465453, L430176859, F430470750, F430470749, P480127762 confirmando a liminar ora deferida.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários. [...] (Id. 7614805 – fls. 4/5).

De início, dos extratos dos veículos apresentados pelo impetrante, destaco as seguintes penalidades administrativas (Id. 7614779 – fls. 3 e Id. 7614779 – fls. 7/8):

DetranNet – Extrato do veículo de
Placa KAN 6600

Número do auto

Data da infração

F430153306

11/02/2015

15:48

F430465375

01/01/2016

23:12

F430465453

02/01/2016

02:03

L430176859

02/01/2016

02:04

F430470750

07/01/2016

02:00

F430470749

07/01/2016

02:00

P480127762

29/03/2016

14:54

[sem negrito no original]

DetranNet – Extrato do veículo de
Placa NJI 2105

Número autuação

Descrição

DETRAN-111100-BON0116730-5185/01

Deixar o condutor de usar o cinto de segurança

DETRAN-111100-BPM0116731-5699/02

Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado

P.V. Grande-291670-VGA0016484-5568/00

Estacionar local/horário de estacionamento proibido sinalizando

P. Cuiabá-290670-F430807457-7455/00

Transitar/Velocidade Superior a máxima em até 20%

Débitos de multas Conveniados

Órgão autuador

Número do auto

Data da infração

Prefeitura de Cuiabá – MT

AA0906227

05/10/2015

Prefeitura de Cuiabá – MT

F430404385

23/10/2015

Prefeitura de Cuiabá – MT

F430442361

16/12/2015

Prefeitura de Cuiabá – MT

F430442534

[sem negrito no original]

Contra essas multas o impetrante interpôs dois outros mandados de segurança:
a
) autos no 1000922-59.2016.8.11.0041, em 21 de janeiro de 2016
; e
b
)
autos no 1005759-26.2017.8.11.0041, na data de 24 de fevereiro de 2017.

Com efeito, o impetrante procedeu aos licenciamentos dos veículos relativos ao ano de 2016 após decisão liminar no mandado de segurança no 1000922-59.2016.8.11.0041; igualmente, referentes ao ano de 2017 após decisão liminar no mandado de segurança no 1005759-26.2017.8.11.0041. Todavia, em que pese a segurança ter sido deferida em ambos, em remessas necessárias, julgadas pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, as sentenças foram retificadas para indeferir a segurança:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA RETIFICADA.

Para a comprovação de violação de direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, § 2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no 1005759-26.2017.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Aparecido Guedes, julgamento em 9 de agosto de 2019) [sem negrito no original]

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO –
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA RETIFICADA.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, § 2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária no 1005759-26.2017.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Aparecido Guedes, julgamento em 6 de setembro de 2019) [sem negrito no original]

De consequência, em relação a essas multas é de rigor o reconhecimento da existência de litispendência (Código de Processo Civil, artigo 337, § 3o).

[...] No ponto, a questão é adequada à teoria dos
tres eadem
(mesmas partes, causa de pedir e pedido), pois a litispendência ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos. Nesse sentido: AgRg no MS 15.865/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 23/3/2011, DJe 4/4/2011; AgRg no MS 20.548/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/6/2015, DJe 18/6/2015; MS 19.095/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 27/5/2015, DJe 2/6/2015). [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt no MS 23245/DF, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018).

Quanto à multa
P.Cuiabá-290670-L430447335-7455/00
, pontuo que, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O extrato do veículo anexado aos autos
é incompleto
, não contém campos específicos, devidamente nominados, relativos à notificação de autuação e à notificação de imposição de penalidade, de modo que não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação. Em sede de mandado de segurança são imprescindíveis informações completas e não parciais; não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo completo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...]
foram-lhe negados os documentos relativos ao licenciamento – de porte obrigatório – pelos funcionários do DETRAN-M (
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
), sob o pretexto de que existem multas pendentes de pagamento, e até que estes sejam realizados, não podem expedir os Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo
[...].

Essa conduta fere direito líquido e certo do impetrante, só reparável mediante ‘mandado de segurança’
. [...]. (Id. 7614778 – fls. 2). [sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021